Tribunal: STF
Processo: RE 89768
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DE INDEBITO TRIBUTÁRIO. TERMO
INICIAL DE SUA INCIDENCIA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.
PROVIMENTO DO RECURSO, PARA RECONHECER A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR
DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO INDEVIDO.